Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-38.2022.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003903-38.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMILY KAROLLYNE FLORINDO GONCALVES - CPF: 043.525.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 925.949.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR TARIKY DA SILVA BARROS - CPF: 044.399.141-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS - CPF: 023.152.051-40 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), EMILY KAROLLYNE FLORINDO GONCALVES - CPF: 043.525.751-00 (APELANTE), ADEMILSON FLORINDO DOS SANTOS - CPF: 038.771.641-61 (ADVOGADO), IGOR TARIKY DA SILVA BARROS - CPF: 044.399.141-36 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 925.949.561-04 (APELANTE), REGINALDO SANTOS DEGASPER - CPF: 057.130.431-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GUILHERME CAMPOMAR DA ROCHA (ASSISTENTE), SARAH BISSOLI - CPF: 033.093.111-39 (ASSISTENTE), ROGERIO BISSOLI - CPF: 055.152.989-00 (ASSISTENTE), ANA ALZIRA (ASSISTENTE), GISLAINE MELO DA SILVA (ASSISTENTE), MATIAS CLAUDIO GOMES DA SILVA - CPF: 904.275.641-15 (ASSISTENTE), WILSON CANDIDO NOGUEIRA - CPF: 346.900.001-82 (ASSISTENTE), CLEIDENIR RODRIGUES GOMES - CPF: 604.040.351-91 (ASSISTENTE), WASHINGTON JULIO DE MEDEIROS - CPF: 901.332.181-04 (ASSISTENTE), SEBASTIAO LIBANO DA SILVA - CPF: 835.299.001-25 (ASSISTENTE), PAULO CESAR GUERREIRO DA SILVA - CPF: 567.570.261-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE REGINALDO CAMPOS DESPAER E DECLAROU EXTINTA A PUNIBLIDADE DE ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003903-38.2022.8.11.0013

APELANTE: ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS, REGINALDO SANTOS DEGASPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALECIMENTO DO APELANTE ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NECESSIDADE – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

In casu
, verifica-se que a elevada quantidade de droga apreendida com os apelantes – mais de 41kg de pasta-base de cocaína, revela sim a dedicação de ambos os agentes à atividade criminosa, todavia, não apenas a quantidade de drogas determina a impossibilidade de incidência do privilégio sobre a pena dos dois acusados, mas sim as provas robustas no sentido de que ambos encontravam-se intimamente ligados ao constante comércio de drogas em alta escala.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003903-38.2022.8.11.0013

APELANTE: ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS, REGINALDO SANTOS DEGASPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS, REGINALDO CAMPOS DEGASPER, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e os condenou da seguinte forma:

(i.) REGINALDO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;

(ii.) ADRIANO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; (id. 183205846).

Inconformados, os apelantes interpuseram recursos de apelação, buscando o redimensionamento da dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (ids. 187073168 e 187073174).

Contrarrazões pela declaração da extinção da punibilidade do apelante ADRIANO, com fulcro no art. 107, I, do CP e pelo não provimento do recurso interposto por REGINALDO (id. 197718197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração de extinção da punibilidade com relação ao apelante ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS, em razão de seu falecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante REGINALDO SANTOS DEGASPER, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo (id. 198079656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003903-38.2022.8.11.0013

APELANTE: ADRIANO ROGERIO CAVALHEIRO CAMPOS, REGINALDO SANTOS DEGASPER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário ressaltar que, conforme se verifica dos autos, o apelante ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS faleceu, consoante declaração de óbito n. 36511448-0 (id. 197718198), sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade em seu favor.

Conforme dispõe o art. 61 do CPP,
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O art. 107, I, do CP, por sua vez, dispõe que extingue-se a punibilidade pela morte do agente.

Noutro giro, a certidão de óbito juntada aos autos, expedida pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda, às fls. 114, do Livro C-0020, Termo n.o 8035, constitui prova bastante sobre o falecimento do acusado ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS, ocorrido em 11/12/2023.

Face ao exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS, nos termos insculpidos no artigo 107, inciso I, do Código Penal, julgando prejudicado o exame do recurso voluntário.

Passo, pois, ao exame do recurso manejado pela defesa do acusado REGINALDO CAMPOS DEGASPER.

Do tráfico privilegiado:

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, em especial na terceira fase, buscando a incidência da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), sob o argumento de que o apelante é primário, não possui antecedentes criminais, possui residência e profissão definida, nunca se dedicou a atividades criminosas e jamais integrou organização criminosa.

Sustenta que
“não existe nos autos prova de que o Apelante participe de “organização criminosa”, tanto é que foi absolvido do crime de associação para o tráfico, fazendo jus a redução de pena prevista no § 4o, art. 33 da Lei 11.343/06, pois todos os requisitos lhes são favoráveis, posto que não existe prova da participação em organização criminosa”
.

Contudo, o apelante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a benesse pleiteada exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (41.870,05g - quarenta e um mil oitocentos e setenta gramas e cinco centigramas) de cocaína, mas nas demais circunstâncias do caso concreto, em especial em razão da confissão judicial do apelante, no sentido de que apenas “guardaria” a droga.

Com efeito, o apelante, em juízo, consignou que guardou a droga em sua residência a pedido de Adriano e que receberia em troca do valor de R$500,00 (quinhentos reais), sendo que guardaria o entorpecente por dois ou três dias apenas. Destacou que somente aceitou guardar a droga em razão do dinheiro, pela dificuldade financeira e que não tinha noção do valor dos quarenta quilos de droga.

Ao negar a benesse do tráfico privilegiado, o juízo singular considerou que os elementos contidos nos autos indicam a dedicação do apelante às atividades criminosas, fator que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena em questão:

“(...) há que se observar que os réus ADRIANO ROGÉRIO, REGINALDO E IGOR TARIKI não fazem jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/06, ainda que eles sejam primários e portadores de bons antecedentes, conforme relatórios de IDs: 917108829, 91710830 e 91710831. Isso porque os elementos probatórios constantes dos autos revelam que eles se associaram, ainda que de forma única e eventual, para guardarem mais de 41 (quarenta e um) quilos de cocaína, supostamente em troca do pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), que seria posteriormente dividido entre eles. Nesse sentido, o réu Igor afirmou que o movimento da funilaria estava pouco e que aceitou guardar a droga para pessoa que não identificou, em troca do dinheiro. (...) Reginaldo afirmou que trabalhava como corretor de imóveis e não estava vendendo nos últimos meses, Emily, sua esposa, estava grávida, prestes a dar a luz, e que guardou a droga para auferir o pagamento prometido. Tais circunstâncias mostram a inclinação e empenho de todos na guarda das drogas em troca de pagamento, contribuindo com sua ação para disseminação do tráfico de drogas na região, o que impede a concessão do benefício de redução da reprimenda” (...)
(
sic
do id. 183205846).

Imperioso ressaltar, ainda, que os apelantes já eram monitorados pela polícia civil, durante a operação Hórus Vigia, em parceria com a Delegacia Especial de Fronteira-DEFRON, pelo suposto crime de tráfico de entorpecente, sendo que, no dia dos fatos, após verificar a movimentação intensa na residência do apelante REGINALDO SANTOS DEGASPER, a polícia logrou êxito em encontrar o entorpecente escondido dentro do automóvel FIAT/Pálio azul, de propriedade de ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS, no momento em que saía da residência do apelante REGINALDO.

Consta dos autos, ainda, que a testemunha EMILY KAROLLYNE FLORINDO GONÇALVES, esposa do apelante REGINALDO, informou que ela e seu marido receberiam a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela guarda do entorpecente, valor prometido pelo apelante ADRIANO, cunhado da testemunha.

Além disso, foram encontrados mais de 41kg (quarenta e um quilos) de substância entorpecente, dividido em 41 tabletes, conforme Laudo Pericial n.o 410.2.04.2022.007865-01 (id. 183205680 – p. 434/437), dentro do veículo de um dos apelantes (Adriano), que saía da residência do outro apelante (Reginaldo), onde a droga estava guardada.

Nesse sentido:

“A quantidade de maconha - 69,670kg (sessenta e nove quilos, seiscentos e setenta) -, a forma de acondicionamento da droga [71 (setenta e um) tabletes plastificados e embalados com fita adesiva], intermediária da cadeia comercial, o local da apreensão [veículo estacionado em praça pública conhecida por ser ponto de uso de drogas] e o transporte de droga, pelo apelante, para terceiros, visando dissemina-la na rede de distribuição, “pressupõe sua dedicação a atividades criminosas” (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS), de modo que a afastar a minorante do tráfico privilegiado”
(N.U 1004777-67.2021.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Analisando todo o contexto probatório, verifica-se a dedicação dos acusados à atividade criminosa, notadamente pelas sólidas informações dos policiais responsáveis pela prisão, que afirmaram que os apelantes eram investigados na Operação Hórus/VIGIA, realizada pela Polícia Civil em parceria com a Delegacia Especial de Fronteira - DEFRON, na qual a equipe da Polícia Civil apurava informações a respeito de um grupo especializado no tráfico de drogas na região de Pontes e Lacerda, tendo sido iniciado o monitoramento de um grupo de traficantes, durante o qual a equipe teria obtido informação de que o apelante ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS estaria guardando entorpecentes na residência do apelante REGINALDO SANTOS DEGASPER, para posterior transporte e distribuição das drogas, tudo a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006.

In casu
, verifica-se que a elevada quantidade de droga apreendida com os apelantes – mais de 41kg de pasta-base de cocaína, revela sim a dedicação de ambos os agentes à atividade criminosa, todavia, não apenas a quantidade de drogas determina a impossibilidade de incidência do privilégio sobre a pena dos dois acusados, mas sim as provas robustas no sentido de que ambos encontravam-se intimamente ligados ao constante comércio de drogas em alta escala.

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois demostram que os apelantes faziam do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

À vista de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A PUBLIBILIDADE DE ADRIANO ROGÉRIO CAVALHEIRO CAMPOS, em razão do seu falecimento e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por REGINALDO SANTOS DEGASPER, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024